Tribunal: TJSP
Processo: 1000875-89.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Responsabilidade Civil do Estado – Danos e materiais – Município de Ribeirão Preto – Acidente automobilístico – Presença de bueiro destampado, com vazamento de esgoto, na pista de rolamento – Ausência de sinalização – Queda do condutor, com a motocicleta – Dinâmica do acidente fartamente demonstrada – Danos morais presentes – Danos materiais parcialmente demonstrados – Omissão por

Ementa:
Responsabilidade Civil do Estado – Danos e materiais – Município de Ribeirão Preto – Acidente automobilístico – Presença de bueiro destampado, com vazamento de esgoto, na pista de rolamento – Ausência de sinalização – Queda do condutor, com a motocicleta – Dinâmica do acidente fartamente demonstrada – Danos morais presentes – Danos materiais parcialmente demonstrados – Omissão por parte do Poder Público configurada – Nexo causal evidenciado – Dever de indenizar – Danos materiais comprovados parcialmente e que merecem ser indenizados – Juros moratórios a partir da citação e correção monetária a contar do efetivo prejuízo – Danos morais que devem ser indenizados no patamar de 15 salários mínimos – Juros moratórios incidentes a partir do evento danoso e correção monetária a contar da citação – Indenizações que devem observar, quanto aos juros e correção, os Temas 905 do STJ e 810 do STF e, a partir da entrada em vigor da EC no 113/2021, a Taxa Selic – Maior sucumbência do réu, a quem caberá arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da condenação – Sentença reformada.

APELO PARCIALMENTE PROVIDO.